Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004127-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), BENEDITO EDMILSON DE FREITAS FILHO (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES SILVA contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos do Mandado de Segurança no 1765-58.2017.811.0024 impetrado contra o suposto ato ilegal do Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imediata suspensão do ato impugnado, que revogou as Portarias no 17/2016 e no 18/2016.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Agravante que o Agravado agiu com arbitrariedade, ao anular a Portaria no 17/2016, que o reintegrou ao Cargo de Controlador Interno e a Portaria no 18/2016 que declarou nulo o Processo Administrativo no 529/2013, não podendo as mencionadas portarias serem revogadas.

Afirma que as portarias foram editadas em cumprimento de determinação judicial, exarada nos autos do Mandado de Segurança (código no 64963).

Salienta que o Ato Administrativo impugnado na ação de base está eivado de vícios insanáveis, que viola seus direitos e interesses, além de causar insegurança jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão imediata da Portaria no 4/2017, que revogou as Portarias no 17/2016 e no 18/2016.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 601098 -.

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão – id. 1934404

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 2158318 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
no Mandado de Segurança de no 1765-58.2017.811.0024 indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imediata suspensão do ato impugnado, que revogou as Portarias no 17/2016 e no 18/2016.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS disponibilizado a este Egrégio Tribunal, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 28/09/2017, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante do exposto, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020